Tribunal: TJSP
Processo: 1016411-86.2023.8.26.0005
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Agravo Interno. Recurso contra decisão que determinou o sobrestamento do feito. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, versando inexistência e prescrição da dívida anotada na plataforma "Serasa Limpa Nome" e indenizatória por dano moral. Sentença prolatada após a suspensão determinada no IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000 (Tema 51). Descabimento. Sobrestamento que se impõe. Decisão

Ementa:
Agravo Interno. Recurso contra decisão que determinou o sobrestamento do feito. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, versando inexistência e prescrição da dívida anotada na plataforma "Serasa Limpa Nome" e indenizatória por dano moral. Sentença prolatada após a suspensão determinada no IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000 (Tema 51). Descabimento. Sobrestamento que se impõe. Decisão mantida. Recurso desprovido.